Tribunal: TCU
Processo: 011.811/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7427/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aqueles de interesse dos srs. Jânio de Rezende Azevedo e Horlandezan Belirdes Nippes Bragança: 1. Processo TC- Processo 011.811/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Conceição Aparecida Rosa e Silva (XXX.757.707-XX); Davidson Cury (XXX.894.547-XX); Horlandezan Belirdes Nippes Bragança (XXX.611.717-XX); Jânio de Rezende Azevedo (XXX.672.977-XX); José Francisco Oliveira (XXX.252.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal do Espírito Santo que encaminhe a esta Corte, no prazo de quinze dias, o mapa de tempo de serviço do sr. Jânio de Rezende Azevedo e cópia da portaria de aposentadoria do interessado; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique: 1.7.2.1. se houve violação do regime de dedicação exclusiva por parte da sra. Horlandezan Belirdes Nippes Bragança ao longo de sua vida funcional, notadamente nos cinco anos que antecederam sua aposentadoria; 1.7.2.2. se a sra. Horlandezan Belirdes Nippes Bragança violou o inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990; 1.7.2.3. a exatidão da data de vigência da aposentadoria do sr. Jânio de Rezende Azevedo.